Tribunal: TJDFT
Processo: 0001294-83.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PARTILHA DE BENS MÓVEIS. DESPESAS COM TRANSPORTE E DEPÓSITO DOS BENS. AUSÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUALIDADE DE BEM COMUM ATÉ A PARTILHA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DESPROPORCIONALIDADE. REPARTIÇÃO EQUÂNIME. APELO PROVIDO.
1. Na ação de partilha de bens móveis decorrente de divórcio entre as partes, enquanto não realizada a divisão formal, ausente acordo, os bens devem ser considerados bens comuns do casal, razão pela qual as despesas com seu armazenamento em depósito e transporte, quando não verificada má-fé ou desproporcionalidade, devem ser repartidas equanimemente.
2. Apelação provida.